Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000595-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DE MORAES GOMES - CPF: 032.386.071-03 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVIANE DE MORAES GOMES - CPF: 032.386.071-03 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO EVIDENCIADA
–

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NA CONTESTAÇÃO POR MEIO DE QR CODE – GRAVAÇÃO NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
–
­ RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
–
EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO,
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos, e deu parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, bem como negou provimento ao recurso da reclamada.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, uma vez que a gravação comprovando a contratação por parte da autora foi juntada na contestação (id. 130910488 – fls. 10) através de QRcode.

Aduz que a gravação anexada do id. 130910486, referente a pessoa estranha à lide, foi anexada aos autos erroneamente, no entanto, deve ser considerada a gravação correta, juntada via QRcode oportunamente.

A embargada apesar de intimada deixou de apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de revogar a decisão anteriormente lançada nos autos, diante da omissão constante no
decisum
prolatado no id. no 141820181.

Restou evidenciado o presente caso o equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e as provas juntadas aos autos, uma vez que apesar da juntada de gravação de estranho a lide (
id. 130910486), foi juntada gravação comprovando a contratação por parte da autora ainda na contestação (id. 130910488 – fls. 10), através de QRcode.

Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 167,83 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos),
uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a demandada.

A reclamada, em contestação
(id. no

130910488 – fls. 10),
anexou aos autos faturas, relatório de chamadas e gravação de áudio
através de QRcode
,
em que a parte autora confirmou a contratação de plano controle junto à demandada
, bem como confirma seus dados pessoais
,

os quais não foram impugnados pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela reclamada
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela reclamante, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022